Tribunal: TRF3
Processo: 0043438-05.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
Assuntos: Idoso
Data de julgamento: 1953-07-06

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0043438-05.2019.4.03.6301
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA FILOMENA CAROLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"(...) No caso em testilha, verifica-se o cumprimento do primeiro requisito, vez que a autora nasceu em 06/07/1953 e encontrava-se com 66 anos de idade na data do requerimento administrativo (13/03/2019).
Passo a analisar o requisito de miserabilidade. De acordo com a perícia socioeconômica produzida em juízo, a família em questão é composta pela autora, Maria Filomena Carolino (66 anos) e seu cônjuge, Fernando Carolino (74 anos, aposentado).
E ainda, os filhos Veridiana Carolino Serra, Valdireni Carolino e Fabiano Fernando Carolino que moram em outros endereços e constituíram outros grupos familiares.
De acordo com o laudo social, a família reside há 45 anos no imóvel, trata-se de herança proveniente da família de seu marido, composto por cozinha, banheiro e três dormitórios. No mesmo terreno, existem ainda outras duas residências independentes onde vivem seus dois cunhados e suas respectivas famílias.
Quanto à saúde, relata a perícia socioeconômica que o marido da autora é acometido de câncer de pele, é acompanhado por oncologista do Hospital do Câncer de forma gratuita, mas, porém, arca com despesas de medicamentos que não são fornecidos através do serviço público de forma gratuita.
Nos termos do estudo socioeconômico, a renda mensal declarada da família provém da aposentadoria por idade do esposo da autora, Sr. Fernando, no valor de um salário mínimo.
E ainda, foram declaradas as seguintes despesas mensais: Água: R$ 110,31; Luz: R$ 287,00; Gás: R$ 80,00; Medicamentos R$ 200,00; Alimentação, limpeza e higiene pessoal: R$ 450,00. Totalizando o valor de R$ 1.196,31.
Em seu estudo, a perita concluiu que “... tecnicamente, a pericianda Maria Filomena Carolina encontra-se me situação de pobreza socioeconômica”.
Diante do contexto descrito, verifica-se que a família vive em condições precárias – circunstância agravada pela idade avançada do casal. Assim, resta satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência econômica da família para prover, com as próprias forças, suas necessidades materiais básicas, conjuntura que autoriza o afastamento excepcional do § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, bem como a aplicação por analogia do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Justificase, pois, a intervenção assistencial do Estado.
Assim, preenchidos os requisitos legais, forçoso reconhecer o direito da parte autora ao benefício assistencial pleiteado, com DIB na data do ajuizamento (02/10/2019). Cabe esclarecer que, neste caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (13/03/2019), conforme requerido, pois não há como presumir que a situação fática ora constatada já tivesse se estabelecido naquela data. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação continuada ao idoso NB 7040617375, com DIB em 02/10/2019, RMI de R$ 998,00 e RMA de R $ 1.045,00 (valor do salário mínimo em cada data). Conseguintemente, condeno o INSS ao pagamento das diferenças, no valor total de R$ 3.024,31, com DIP em 01/01/2020, monetariamente atualizadas e com acréscimo de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF.
Tendo em vista o caráter alimentar do benefício, antecipo os efeitos da tutela, determinando ao INSS que informe cumprimento da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)"
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0043438-05.2019.4.03.6301
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA FILOMENA CAROLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0043438-05.2019.4.03.6301
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA FILOMENA CAROLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0043438-05.2019.4.03.6301
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA FILOMENA CAROLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"(...) No caso em testilha, verifica-se o cumprimento do primeiro requisito, vez que a autora nasceu em 06/07/1953 e encontrava-se com 66 anos de idade na data do requerimento administrativo (13/03/2019).
Passo a analisar o requisito de miserabilidade. De acordo com a perícia socioeconômica produzida em juízo, a família em questão é composta pela autora, Maria Filomena Carolino (66 anos) e seu cônjuge, Fernando Carolino (74 anos, aposentado).
E ainda, os filhos Veridiana Carolino Serra, Valdireni Carolino e Fabiano Fernando Carolino que moram em outros endereços e constituíram outros grupos familiares.
De acordo com o laudo social, a família reside há 45 anos no imóvel, trata-se de herança proveniente da família de seu marido, composto por cozinha, banheiro e três dormitórios. No mesmo terreno, existem ainda outras duas residências independentes onde vivem seus dois cunhados e suas respectivas famílias.
Quanto à saúde, relata a perícia socioeconômica que o marido da autora é acometido de câncer de pele, é acompanhado por oncologista do Hospital do Câncer de forma gratuita, mas, porém, arca com despesas de medicamentos que não são fornecidos através do serviço público de forma gratuita.
Nos termos do estudo socioeconômico, a renda mensal declarada da família provém da aposentadoria por idade do esposo da autora, Sr. Fernando, no valor de um salário mínimo.
E ainda, foram declaradas as seguintes despesas mensais: Água: R$ 110,31; Luz: R$ 287,00; Gás: R$ 80,00; Medicamentos R$ 200,00; Alimentação, limpeza e higiene pessoal: R$ 450,00. Totalizando o valor de R$ 1.196,31.
Em seu estudo, a perita concluiu que “... tecnicamente, a pericianda Maria Filomena Carolina encontra-se me situação de pobreza socioeconômica”.
Diante do contexto descrito, verifica-se que a família vive em condições precárias – circunstância agravada pela idade avançada do casal. Assim, resta satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência econômica da família para prover, com as próprias forças, suas necessidades materiais básicas, conjuntura que autoriza o afastamento excepcional do § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, bem como a aplicação por analogia do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Justificase, pois, a intervenção assistencial do Estado.
Assim, preenchidos os requisitos legais, forçoso reconhecer o direito da parte autora ao benefício assistencial pleiteado, com DIB na data do ajuizamento (02/10/2019). Cabe esclarecer que, neste caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (13/03/2019), conforme requerido, pois não há como presumir que a situação fática ora constatada já tivesse se estabelecido naquela data. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação continuada ao idoso NB 7040617375, com DIB em 02/10/2019, RMI de R$ 998,00 e RMA de R $ 1.045,00 (valor do salário mínimo em cada data). Conseguintemente, condeno o INSS ao pagamento das diferenças, no valor total de R$ 3.024,31, com DIP em 01/01/2020, monetariamente atualizadas e com acréscimo de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF.
Tendo em vista o caráter alimentar do benefício, antecipo os efeitos da tutela, determinando ao INSS que informe cumprimento da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)"
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.